Tribunal: STF
Processo: RE 1348486
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 16, p. 19):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. 1. Jurisprudência consolidada (tema 793 STF) quanto à responsabilidade da União, Estados e Municípios ser integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, da Magna Carta e do art. 241 da Constituição Estadual. 2. Demanda que não está sujeita à aplicação da Tese firmada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, porque processo que se refere a tratamento médico oncológico, que obedece a sistemática diversa da assistência farmacêutica relativa ao restante dos atendimentos realizados no âmbito do Sistema Único de Saúde. 3 . Embora a documentação trazida demonstre que a parte autora já realiza o acompanhamento médico junto a hospital credenciado como CACON/UNACON, não há qualquer comprovação que lhe tenha sido fornecido o tratamento ora pleiteado. Evidenciada a necessidade do provimento judicial. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “a responsabilidade pela incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos ou procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas é do Ministério da Saúde, mediante assessoria da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC.” (eDOC 20, p. 12)



    Aduz-se, que “no momento em que a União, por meio do Ministério da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser repassado a Estados e Municípios.” (eDOC 20, p. 12) 



    Defende-se, por fim, que “a tese firmada no Tema 793 do STF é categórica ao determinar que, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (eDOC 20, p. 16) 



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS devolveu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do tema 793 da repercussão geral. (eDOC 24)



    A Câmara julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 26)



    O Tribunal a quo admitiu o apelo extremo. (eDOC 28)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, asseverou que (eDOC 16, pp. 3-17):



    “No caso versado, a orientação predominante no âmbito desta Terceira Câmara Cível é no sentido de que o estado não pode se furtar à dispensação de medicamento de alto custo sob o argumento da ausência de previsão em listas do Ministério da Saúde ou da violação ao princípio da reserva do possível, pois suficiente a comprovação da necessidade da utilização do medicamento para o tratamento da saúde e enquadramento na condição de necessitada. 



    (...)



    Na casuística, recordo que o autor padece de carcinoma de células claras renais, metástico para o pulmão (CID 10 C67), e necessita com urgência de tratamento com o medicamento Nivolumabe 3mg/kg, dose de 216 EV a cada 3 semanas, associado com Ipilimumabe 1mg/kg, dose de 72mg a cada 3 semanas, e, após 4 aplicações, necessitará seguir com o tratamento via Nivolumabe 480mg/kg a cada 4 semanas. 



    (...)



    Ocorre que, em verdade, no tema 793 do Supremo Tribunal Federal restou consolidada a jurisprudência já formada quanto à responsabilidade da União, Estados e Municípios ser integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, da Magna Carta e do art. 241 da Constituição Estadual. 



    (...)



    Como muito bem apreendido pela e. Des.ª Laura Louzada Jaccottet quando do julgamento da apelação cível nº 70084382001 quanto ao ponto ora examinado, o voto proferido pelo e. Min. Edson Fachin não afasta o reconhecimento da solidariedade entre os entes federados, mas apenas, ao aprimorar a tese do tema 793 do STF, deixa claro que o direcionamento da demanda a um determinado ente público, em cumprimento à competência fixada no âmbito administrativo, é uma faculdade à disposição do julgador e não uma obrigação. A eminente Relatora analisou minuciosamente todas as manifestações dos Ministros contidas no acórdão dos embargos de declaração no RE 855.178-SE, de modo que adoto os fundamentos do voto condutor do acórdão da referida apelação como razões de decidir:



    (...)



    E tanto se apresenta correta tal interpretação, que mesmo após o julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (Tema 793), em maio/2019, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça permaneceram manifestando-se no sentido de ser facultado à parte ajuizar demanda contra qualquer dos entes públicos, tendo em vista que a responsabilidade da União, Estados e Municípios é integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, da Magna Carta e do art. 241 da Constituição Estadual. Nesse sentido, precedente do próprio Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão proferido nos embargos de declaração do Tema 793 do STF: 



    (...)



    Dessa forma, tratando-se de responsabilidade solidária, a demanda pode ser ajuizada apenas contra o Estado. No que respeita ao tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, saliento o presente feito não se amolda ao precedente da Corte Especial (REsp nº 1.657.156), por se referir a tratamento médico oncológico. Registro que, diferentemente da assistência farmacêutica, em que são fornecidos os fármacos previamente inseridos nas listas de dispensação dos Estados e dos Municípios, nos casos de câncer é o hospital cadastrado como Centro de Alta Complexidade em Oncologia que estabelece o tratamento e fornece a medicação ou o procedimento indicado, postulando posteriormente o ressarcimento junto ao Ministério da Saúde. 



    (...)



    Dessa forma, não havendo padronização nem fornecimento de medicamentos neoplásicos, na via administrativa, diretamente pelos entes públicos, não há falar em inclusão prévia, através de atos normativos, dessa espécie de fármaco ao Sistema Único de Saúde. Ainda, cediço que nos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON/UNACON – deve ser disponibilizado não só os medicamentos, mas todo o tratamento necessário aos portadores de neoplasias malignas. Essa a determinação contida na Portaria nº Processo 5001378-65.2020.8.21.0026/TJRS, Evento 39, RELVOTO1, Página 13 3.535/98 do Ministério da Saúde, que estabelece critérios para cadastramento de centros de atendimento em oncologia. Portanto, os pacientes que necessitam de medicamentos para oncologia devem ser orientados e encaminhados aos CACONs, para que recebam tratamento especializado. 



    (...).”



     



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente